Tribunal: STF
Processo: RE 1490838
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM DATA ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROVA ILÍCITA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE RESTRIÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. OFENSA À LEGISLAÇÃO PÁTRIA. AFASTAMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA CONJUNTA. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. INCOMPETÊNCIA DO PARQUET PARA PRESIDIR INVESTIGAÇÕES. NULIDADE. INVIABILIDADE. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, 1ª PARTE, DA Lei 
Nº 7.492/86. OPERAÇÃO DE CÂMBIO NÃO AUTORIZADA. SISTEMA DÓLAR-CABO. TIPICIDADE. CONDUTAS ATÍPICAS. REMESSAS INFERIORES AO PATAMAR EXIGIDO. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NO EXTERIOR. DELITO DO ART. 16 DA LEI 
Nº 7.492/86. GESTÃO FRAUDULENTA. LEGALIDADE. CONSUNÇÃO. PRECEDENTES. RÉU SEM CAPACIDADE DE GESTÃO. ÉDITO ABSOLUTÓRIO. REFORMA DO DECISUM. DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. ADEQUAÇÃO. 1. Todos os documentos foram obtidos via pedido de cooperação judiciária internacional formulados com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos, não havendo falar em ilegalidade. 2. A regra contida no artigo 7.1 do acordo celebrado entre Brasil e Estados Unidos, a qual prevê a possibilidade de que o Estado requerido solicite ao Requerente que deixe de utilizar qualquer informação ou prova obtida por força deste acordo em investigação, inquérito, ação penal ou procedimentos outros que não aqueles descritos na solicitação, sem o prévio consentimento da Autoridade Central do Estado Requerido, é regra ampla e exige que seja expressamente formulada o que, in casu, não ocorreu, porquanto inexiste notícia de que aquele Estado tenha solicitado restrição de uso. 3. Em pedidos de cooperação judiciária internacional, os atos praticados perante o país Requerido seguem as leis e regras vigentes naquele Estado. Ou seja, parte-se da premissa de que em Direito Internacional, seguem-se leis e regras do local de produção do ato, inexistindo ofensa à legislação pátria. 4. Vige o princípio do ‘pas de nullité sans grief', ou seja, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo, tampouco houver influído na decisão da causa ou na apuração da verdade real, em conformidade com os arts. 563 e 566 do CPP. Logo, perfeitamente válida a oitiva de depoimento através do acordo de cooperação. 5. A norma constitucional não veda a investigação criminal realizada pelo Ministério Público Federal, portanto, havendo elementos indiciários suficientes a amparar a denúncia, pode entender dispensável a investigação policial. 6. As divisas circulam num determinado território, sem entrar ou sair efetivamente de um país, o que pode ocorrer das mais diversas formas. 7. Não se exige autorização específica para cada ato concreto de remessa, mas que as operações sejam efetuadas na forma dos atos normativos do Bacen, realizadas através de instituições autorizadas e com o registro no Sisbacen. 8. A venda de dólares para clientes brasileiros no mercado paralelo, à margem do sistema bancário oficial, transitando pela conta dos denunciados no exterior, caracteriza o delito do art. 22, parágrafo único, la parte, da Lei nº 7.492/86. 9. Acolher o entendimento contrário seria como tolerar a ocorrência de inúmeras transações fraudulentas que, na maioria das vezes, estariam dissimulando outros ilícitos, dando azo ao mercado paralelo, à margem de qualquer controle ou ciência das Autoridades Públicas sobre tais operações. Portanto, perfeitamente típica a conduta descrita na opinio delicti. 10. A transferência de valores ao exterior no período descrito na denúncia, sem a devida autorização legal, fato corroborado pelo Laudo de Exame Econômico Financeiro, comprova a materialidade delitiva. 
11. Contudo, devem ser considerado atípico o envio de moeda ou divisas em espécie ao exterior se o volume da operação não exceder a R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 12. A simples manutenção de depósitos no exterior mostra-se atípica, uma vez que a conduta punível é 
mantê-los sem a respectiva ‘declaração à repartição federal competente’, carecendo de normas regulamentares a serem estabelecidas pelo Banco Central do Brasil por tratar-se de norma penal em branco. 13. Verifica-se a presença do animus de fraudar a fiscalização ao realizar operação de câmbio não autorizada, a fim de promover evasão de divisas do país. 14. Demonstrada a possibilidade de ter o agente atuado de modo diverso, não é aceitável a tese de inexistência de potencial consciência da ilicitude, porquanto lhe era perfeitamente possível conhecer o caráter imoral e anti-social do fato praticado. 15. Não há comprovação efetiva de que os réus sejam os proprietários da offshore, a fim de manter, sem a ciência da repartição federal competente a existência desses depósito, afastando a condenação pelo art. 22, parágrafo único, 2ª parte, da Lei nº 7.492/86. 16. Cuidando-se de instituição financeira com autorização da autoridade competente para a realização de operações de câmbio, revela-se descabida a persecução criminal pelo delito do artigo 16, da Lei 7.492/86, que pressupõe a gestão de uma instituição financeira irregular. 17. Inexiste vício de validade perante a Carta Federal do 
art. 4º da Lei nº 7.492/86, porquanto a ‘gestão fraudulenta’ não causa divergências quanto ao seu entendimento, nem é questionada perante os princípios da legalidade e da segurança jurídica. 18. O crime inserido no art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 só poderá ser punido isoladamente do crime de evasão de divisas quando não seja ele realizado efetivamente como etapa da remessa de valores. 19. O critério a ser empregado é o da consunção, uma vez que fica claro que o objetivo final dos envolvidos era, tão somente, evadir valores ao exterior, nela se extinguindo a potencialidade lesiva das operações financeiras. 20. Ruy não é autor do delito de gestão fraudulenta, porquanto não desempenhava atos de efetiva gestão da offshore, impondo-se a absolvição, na forma do art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal. 21. Tendo em conta a pena concretamente aplicada e os arts. 109, inc. V c/c o 115 e 107, inc. IV, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Marcos de Souza Barros pela prescrição. 22. In casu, a vetorial consequências do delito foi reputada negativa em face do alto valor remetido ao estrangeiro, autorizando, assim, a elevação da pena-base imposta. 23. Presente a causa de aumento da continuidade delitiva, já que os acusados participaram de, no mínimo, 10 condutas delitivas, aplico o percentual de 2/3 (dois terços). 24. Tendo em conta que a pena privativa de liberdade imposta ao réu resultou em quantum inferior a 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição (art. 44 do CP) por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação e pecuniária”(e-doc. 42).



    2. Em 11.5.2024, julgou-se prejudicado o recurso extraordinário do primeiro recorrente, Marcos de Souza Barros, e negou-se seguimento aos outros, “declarando[-se], contudo, a extinção da punibilidade do segundo recorrente, Carlos Alberto Botelho de Souza Barros, em razão da prescrição da pretensão punitiva (em data anterior à distribuição do presente recurso)”.



    3. Em 15.5.2024, o recorrente Ruy Ulhoa Cintra de Araújo requereu “EXTENSÃO da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do corréu ao ora requerente” (e-doc. 234), interpondo, também naquela mesma data, agravo regimental contra a decisão pela qual negado seguimento ao seu recurso extraordinário (e-doc. 236).



    4. Em 21.5.2024, o Ministério Público Federal manifestou-se “pelo desprovimento do agravo interno e pela declaração de extinção da punibilidade do agravante” (e-doc. 241).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Sobre a pretensão de reconhecimento da extinção de punibilidade do recorrente Ruy Ulhoa Cintra de Araújo pela prescrição, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “17. Por fatos ocorridos entre 1999 e 2003 o requerente foi denunciado, junto com outros acusados, como incurso nas penas dos ‘artigos 40, 16 e 22, parágrafo único, combinado com o artigo 1º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei Federal n. 7.492/86 (crimes contra o Sistema Financeiro Nacional)’ e ‘artigo 1º, incisos VI e VII, combinado com o artigo 1º, § 1º, inciso II; com o artigo 1º, § 2º, inciso II; e com o artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), tudo combinado com os artigos 69 e 71 do Código Penal’ (cf. denúncia, fls. 08/44). A denúncia foi recebida em 08/02/2006 (fls. 132/136).



    18. A sentença condenatória fixou a pena corporal em 3 anos de reclusão (fl. 2545) e foi publicada em 04/11/2010 (fl. 2551); o acórdão regional majorou a pena de Ruy Ulhoa para 3 anos e 9 meses (fl. 3887) em julgamento realizado em 13/3/2013 (DJe de 03/4/2013 – fl. 2773). 



    19. No caso, a pena fixada em 3 anos e 9 meses prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. 



    20. Assim, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, tem-se que entre a data dos fatos (1999 a 2003) e o recebimento da denúncia (08/02/2006) não transcorreram 8 anos, tampouco houve o decurso de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (04/11/2010), nem entre este marco e o acórdão confirmatório da condenação (j. em 12/3/2013, DJe de 03/4/2013). 



    21. No entanto, constituindo o acórdão confirmatório da condenação o último marco interruptivo e tendo transcorridos lapso superior a 8 anos até a presente data, operou-se prescrição da pretensão punitiva nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV e 117, todos do Código Penal. 



    22. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo interno e pela declaração de extinção da punibilidade do agravante”(e-doc. 241 - grifos nossos).



    6. Considerando a demonstração da prescrição da punibilidade também em relação ao agravante, em data anterior à autuação do presente recurso extraordinário, é de se declarar extinta sua punibilidade nos termos do inc. IV do art. 107 c/c o inc. IV do 109 e 
art. 117 do Código Penal.



    7. Pelo exposto, nos termos da manifestação do Ministério Público Federal, declaro a extinção da punibilidade do agravante, Ruy Ulhoa Cintra de Araújo, pela prescrição da pretensão punitiva (em data anterior à distribuição do presente recurso), julgando prejudicado, em consequência, o presente agravo regimental (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora